Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-42.2023.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-42.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), EDERSON DE SOUZA - CPF: 809.551.772-00 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã que, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1000484-42.2023.8.11.0088, movida por
EDERSON DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil), o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade da cobrança referente à avaliação do bem no valor de R$ R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e à cobrança de seguro prestamista no montante de R$1.755,60 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), determinando ao requerido a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determino ainda que o valor pago pelo autor seja excluído do custo efetivo do contrato – CET, admitida a compensação com o débito ainda existente, devendo, se for o caso, ser recalculada a dívida em liquidação de sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes aos pagamentos das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.”

Em suas razões de Id. 283535869 a parte apelante aduz, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro financeiro (prestamista). Afirma que não houve má-fé na realização da cobrança. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

As contrarrazões aportaram aos autos, no Id. 283535874, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte recorrida alega que há cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas, além de seguro financeiro (prestamista).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a parte apelante requer o afastamento da restituição do seguro prestamista.

Pois bem.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. 283535392), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No entanto, diferente do que constou no
decisum
proferido pelo juízo de origem e, em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, a restituição deve dar-se na forma simples e não em dobro, vez que ausente comprovação de má-fé quanto a respectiva cobrança.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS –
SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA
– TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO – LEGALIDADE RECONHECIDA – EXCESSIVIDADE QUANTO A TARIFA DE CADASTRO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. A ilegitimidade passiva arguida pelo banco não merece acolhimento – a jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira estipulante em seguros vinculados à operação principal, conforme o CDC. Inviável a revisão dos juros remuneratórios – o contrato prevê taxa CET compatível com a média de mercado e não há comprovação de abusividade. Quanto às tarifas – mantida a cobrança do registro de contrato por ter valor compatível com a média praticada – reduzido o valor da tarifa de cadastro a R$150,00, por se mostrar excessivo. Comprovada a prática de venda casada quanto à contratação do seguro prestamista – mantida a nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, em atenção ao Tema 972/STJ.
Ausente comprovação de má-fé quanto as respectivas cobranças, a restituição deverá ocorrer de forma simples.
”

(N.U 1002817-55.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de seguro prestamista.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025